Tribunal: TJSP
Processo: 1026842-59.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO ANULATÓRIA – ERRO SUBSTANCIAL – INOCORRÊNCIA – Acordo celebrado entre as partes para por fim à ação de cobrança anterior – A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, e não por erro de direito ou inescusável a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes (art. 849 e §

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO ANULATÓRIA – ERRO SUBSTANCIAL – INOCORRÊNCIA – Acordo celebrado entre as partes para por fim à ação de cobrança anterior – A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, e não por erro de direito ou inescusável a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes (art. 849 e § único, do Cód. Civil).
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026842-59.2015.8.26.0071
Registro: 2020.0000271216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026842-59.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CARLOS
ALBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado METROPOLITAN LIFE
SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026842-59.2015.8.26.0071
2
3a Vara Cível da Comarca de Bauru/SP
Apelante: CARLOS ALBERTO DA SILVA1
Apelada: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
MM Juiz de Direito: Dr. MAURO RUIZ DARÓ
VOTO No 23977
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
AÇÃO
ANULATÓRIA ERRO SUBSTANCIAL INOCORRÊNCIA
Acordo celebrado entre as partes para por fim à ação de cobrança
anterior A transação só se anula por dolo, coação, ou erro
essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, e não por erro de
direito ou inescusável a respeito das questões que foram objeto de
controvérsia entre as partes (art. 849 e § único, do Cód. Civil).
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença, de fls. 519/522, julgou
improcedente a ação anulatória proposta por Carlos Alberto da Silva contra
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00, observada a assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o vencido interpôs recurso
de apelação (fls. 528/536), sustentando que o acordo homologado nos autos da
ação de cobrança em que litigaram as mesmas partes padece de erro essencial
substancial, pois fez referência a outra apólice que não era objeto daquela lide,
ainda que subscrito por advogados com poderes para transigir, defeito que foi
1 Beneficiário da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026842-59.2015.8.26.0071
3
reconhecido pelo juízo e a seguradora, razão pela qual deve ser reformada a
sentença.

A apelada apresentou contrarrazões
(fls. 540/549).

O apelante se opôs ao julgamento virtual
(fls. 566).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação anulatória,
fundada em contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, ajuizada por Carlos
Alberto da Silva contra Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A,
sustentando que o acordo celebrado com a seguradora nos auto da ação
condenatória padece de erro essencial, pois dele se retratou antes da
homologação, uma vez que percebeu que a demandada, para a celebração da
transação, apresentou-lhe valores relacionados a outra apólice, com quantia
muito inferior àquela que é efetivamente devida, argumentando que confiou na
boa-fé da demandada ao não verificar os autos.
O recurso não prospera.
A transação só se anula por dolo, coação,
ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, e não por erro de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026842-59.2015.8.26.0071
4
ou inescusável a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as
partes (art. 849 e § único, do Cód. Civil).
No caso concreto, o autor não pode
invocar, para anulação da transação, arrependimento ou eventual descuido do
profissional que atuava no processo e consentiu com a celebração do acordo,
pois houve prévio conhecimento dos seus termos, sendo que podia se informar
acerca das cláusulas que sobreviessem dúvidas, não podendo imputar à parte
adversária qualquer vício.
Com efeito, se o autor se enganou
sozinho e aceitou a quantia ofertada pela seguradora para por fim à ação, sobre o
que as partes já tinham discutido, eventual ideia falsa da realidade não pode ser
classificada como erro escusável.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“Anulatória. Negócio jurídico. Erro que, para ensejar
anulação do contrato, deve ser essencial e escusável,
incidindo sobre a essência do negócio jurídico e cometido de
acordo com o esperado do home médio atuando com
diligência.
Hipótese
não
configurada.
Apelantes
que
possuíam as informações essenciais acerca do negócio e
oprtaram por celebrá-lo porque o contrário implicaria em
riscos de perda do imóvel. Arrependimento posterior que não
é causa de anulação do contrato.”2
2 TJSP 30a Câmara Extraorrdinária de Direito Privado Apelação no 1008338-31.2015.8.26.0224 Rel.
Des. Araldo Telles J. 18/1282018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026842-59.2015.8.26.0071
5
“EMENTA: Locação de imóvel
Anulatória de
declaração da locadora por erro substancial - Erro não
demonstrado nos autos
Autorização daz locatária para
desocupação do imóvel sem o pagamento da multa
correspondente
Validade
Improcedência mantida

Improvimento.”3
Importante ressaltar, como apreciado pela
sentença, que:
As partes chegaram a um consenso sobre o valor que deveria
ser pago para liquidar a obrigação constante da sentença.
“Todos os dados do seguro estavam disponíveis e, os que
porventura não estavam, podiam ser obtidos e analisados pelo autor,
que sabia qual a apólice e respectivas condições que deveriam ser
levadas em consideração na liquidação.
Não é escusável o erro "em matéria técnica ou profissional do
declarante" (Código Civil Comentado, coord. Min. Cezar Peluso,
Manole, 6a ed., p.115), ou, como diz Washington de Barros
Monteiro, deve "ser de tal monta que qualquer pessoa inteligente e
de atenção ordinária seja capaz de cometê-lo" (Curso de Direito
Civil, 44 a ed., vol. I, p.247).
No caso, repita-se, as tratativas de acordo foram feitas com
assistência do advogado do autor, o qual tinha todas as condições de
analisar os termos da apólice (cujo instrumento é único e abrange os
3 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 0000215-26.2014.8.26.0538 Rel. Des. Vianna
Cotrim J. 26/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026842-59.2015.8.26.0071
6
dois seguros) e quais seriam aplicáveis, especialmente no que
concerne ao valor do capital segurado.
Irrelevante, portanto, a argumentação sobre o número da
apólice apresentada, pois o autor sabia que a questionada era a de
número 93.2686, sabia que existia a de número 81.00514 e podia
confrontar todas as informações que lhe foram passadas pelo adverso
com os teor de ambos os seguros antes de firmar a petição de
acordo.”

Diante desse quadro, não se cogita de
erro apto a ensejar a anulação do negócio celebrado entre as partes para por fim
à ação de cobrança, devendo ser mantida a sentença que deu adequada solução
ao caso concreto.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários de sucumbência para
R$ 2.000,00.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR